Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I – Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Considerando que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
II – Negou-se provimento ao recurso.